Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. FATO GERADOR DE ISS AUTÔNOMO. CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença em que foi julgado improcedente o pedido de declaração de inexistência de dívida tributária decorrente de lançamento de ISS Autônomo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a existência de fato gerador de lançamentos do tributo ISS Autônomo.
III. Razões de decidir
3. A Portaria 215/2006 editada pelo Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal estabelece a forma de comprovação, por parte do contribuinte, do não exercício da atividade objeto de tributação.
4. Em consulta aos sistemas da SEEC/DF, o Distrito Federal informou que o Autor foi o responsável técnico, desde abril/1994, por uma empresa, cuja inscrição foi baixada em janeiro/2012. Assim, de abril/1994 a janeiro/2012, há registro de que o Autor prestou serviço como autônomo, em que pese ter residido em outras comarcas nesse período.
5. Os vínculos empregatícios comprovados nos autos não exigiam do Autor dedicação exclusiva, não constituindo prova robusta de que ele não prestou serviços autônomos no Distrito Federal que ensejaram os lançamentos tributários.
6. O Autor, à luz do inciso IV do art. 1o da Portaria 215/2006, poderia comprovar o não exercício da atividade autônoma mediante declaração do órgão fiscalizador, ou declaração de rendimentos, demonstrando que estes se originaram exclusivamente do vínculo empregatício e que inexistiu renda auferida com trabalho autônomo. Não se trata, portanto, de prova diabólica.
7. O art. 22 do Decreto 25.508/2005, com a redação original, prescrevia que, após o encerramento das atividades, o contribuinte do ISS era obrigado a requerer no prazo de 30 dias a baixa da inscrição. A norma foi alterada pelo Decreto 33.310/2011 e posteriormente pelo Decreto 38.026/2017 tão somente para ampliar para 60 dias o prazo de requerimento da baixa da inscrição. O Autor, entretanto, procedeu à baixa da inscrição no cadastro fiscal apenas em abril/2024.
8. Presume-se, à míngua de provas robustas em sentido contrário, a continuidade da prestação do serviço no período impugnado e, portanto, a efetivação do fato gerador do ISS.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: É ônus do contribuinte, para fins de revisão de lançamento tributário do ISS, apresentar prova inequívoca de que não exerceu atividade como profissional autônomo, à luz do art. 1o da Portaria 215/2006 editada pelo Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal. A ausência de baixa de inscrição no Cadastro Fiscal e de provas do não exercício de trabalho autônomo no período impugnado, torna presumida a continuidade da prestação do serviço, mantendo-se o fato gerador do ISS.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto 25.508/2005, art. 22. Portaria 215/2006, art. 1o. CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702911-06.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/03/2022, publicado no DJe: 03/05/2022.
TJDFT, APC 20130111642626APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2015, publicado no DJe: 31/07/2015.